Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003113-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 31015714 (honorários sucumbenciais). Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador